Tribunal: TJPA
Processo: 0009823-86.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009823-86.2018.8.14.0006

APELANTE: JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECEBIMENTO DE SINAL. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR APÓS VENDA A TERCEIRO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DISTINÇÃO ENTRE INADIMPLEMENTO CIVIL E FRAUDE PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA MENEZES
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime de estelionato (
art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro
) à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 dias-multa, por haver recebido R$ 15.000,00 a título de sinal em promessa de compra e venda de imóvel, posteriormente vendido a terceiro, sem restituição do valor às vítimas. A defesa sustenta atipicidade da conduta por se tratar de mero inadimplemento contratual, insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com afastamento da reincidência, redução da pena e fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura estelionato ou mero inadimplemento civil, diante da alegada ausência de dolo específico; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reforma quanto à pena-base, à agravante da reincidência, à pena de multa e ao regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de estelionato exige a obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, com induzimento ou manutenção da vítima em erro e dolo específico de obtenção de vantagem patrimonial indevida.

A materialidade delitiva está comprovada pelo contrato de promessa de compra e venda e pelo comprovante de transferência bancária de R$ 15.000,00 à conta vinculada ao réu.

A autoria emerge dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos sob o contraditório, os quais demonstram que o apelante recebeu o valor a título de sinal, assumiu a responsabilidade pela concretização do negócio e não restituiu a quantia após a venda do imóvel a terceiro.

O conjunto probatório revela que o negócio jurídico foi utilizado como instrumento de engodo, evidenciando meio fraudulento, induzimento das vítimas em erro e obtenção de vantagem patrimonial indevida, o que afasta a tese de mero inadimplemento contratual.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova documental, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e é suficiente para sustentar o édito condenatório.

Inexiste dúvida razoável acerca do dolo antecedente de enganar e da retenção indevida do numerário, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal

Brasileiro
, inexistindo desproporcionalidade.

A agravante da reincidência incide diante da existência de condenação anterior com trânsito em julgado, sendo legítima a utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência, conforme entendimento do STJ.

A pena de multa é de aplicação cumulativa e obrigatória, por expressa previsão no tipo penal do
art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro
.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado à pena aplicada e à condição de reincidente, nos termos do
art. 33, § 2º, do Código Penal Brasileiro
e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura estelionato a conduta de receber valor a título de sinal em promessa de compra e venda de imóvel, mantendo a vítima em erro quanto à viabilidade do negócio e deixando de restituir a quantia após a venda a terceiro, quando evidenciado o dolo específico de obtenção de vantagem ilícita.

Depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por prova documental, são suficientes para sustentar condenação por estelionato.

É legítima a incidência da agravante da reincidência quando comprovada por condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a fixação de regime inicial semiaberto ao reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, § 2º, 59 e 171, caput; CPPB, art. 386, III, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SE, APR nº 0000957-64.2019.8.25.0001, Rel. Des. Elvira Maria de Almeida Silva, j. 18.10.2022; TJ-DF, APR nº 0706879-57.2021.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 11.05.2023; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0177566-95.2017.8.06.0001, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, j. 09.10.2024; STJ, HC nº 879528/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.961.177/DF, j. 24.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA MENEZES
, já qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela suposta prática do crime de estelionato em prejuízo das vítimas RISALDO OLIMPIO DE SOUZA e TELMA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA.

A sentença condenatória (ID.25574042) constatou a materialidade e autoria delitivas com fundamento no contrato de promessa de compra e venda, no comprovante de transferência de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à conta da corretora vinculada ao réu (ID.

25574001
, págs.10-14),

e nos depoimentos colhidos em audiência. O magistrado entendeu caracterizado o dolo específico de obtenção de vantagem ilícita, destacando que o valor recebido a título de sinal não foi restituído após a venda do imóvel a terceiro. Na dosimetria, fixou a pena-base acima do mínimo, reconheceu a agravante da reincidência, estabeleceu o regime inicial semiaberto e afastou a substituição por penas restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso de Apelação (ID.26051292), alegando, em síntese, ausência de dolo específico e atipicidade da conduta, sustentando tratar-se de mero inadimplemento contratual de natureza civil. Argumentou insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e requerendo a absolvição com fundamento no
art. 386, incisos III, V
ou
VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria, com o afastamento da agravante da reincidência sob o argumento de que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu após a data do fato ora julgado, pleiteando, ainda, a fixação da pena no mínimo legal, a exclusão ou redução da pena de multa e a fixação do regime inicial aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.26968708), defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Sustentou que o conjunto probatório demonstra de forma segura a materialidade e autoria do delito, afirmando que o apelante agiu com dolo ao induzir as vítimas em erro e obter vantagem ilícita. No tocante à dosimetria, defendeu a correção da pena-base e a incidência da agravante da reincidência, bem como a obrigatoriedade da pena de multa e a adequação do regime inicial fixado.

O Ministério Público em segundo grau (ID.28014281) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e pelo seu DESPROVIMENTO, entendendo que a sentença observou adequadamente o conjunto probatório produzido nos autos, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas. Quanto à dosimetria, manifestou pela manutenção da pena fixada, inclusive no que concerne à agravante da reincidência, à pena de multa e ao regime inicial de cumprimento da reprimenda.

É o breve relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe
.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, conheço do Recurso de Apelação interposto por
JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA MENEZES
, já qualificado nos autos, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a correção da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou
JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA MENEZES
como incurso nas sanções do
art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro
, pela prática do crime de estelionato em prejuízo de RISALDO OLIMPIO DE SOUZA e TELMA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de dolo específico e atipicidade da conduta, sob o argumento de que se trata de mero inadimplemento contratual de natureza civil. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com afastamento da agravante da reincidência, redução da pena-base, exclusão ou diminuição da multa e fixação de regime inicial aberto.

Não assiste razão ao apelante.

II.1 – Da alegada atipicidade da conduta

O crime de estelionato exige a obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, com induzimento ou manutenção da vítima em erro, sendo imprescindível a presença do dolo específico de obter vantagem patrimonial indevida.

No caso concreto, a materialidade está demonstrada pelo contrato de promessa de compra e venda e pelo comprovante de transferência bancária no valor de R$ 15.000,00 (ID.25574001, págs.10-14), valor creditado na conta da corretora vinculada ao réu.

A autoria delitiva emerge dos depoimentos colhidos em audiência, sob o crivo do contraditório, os quais revelam que o apelante tratou diretamente com as vítimas, recebeu o valor a título de sinal e assumiu a responsabilidade pela regularização do imóvel e viabilização do negócio. Posteriormente, o imóvel foi vendido a terceiro e a quantia não foi restituída.

Cumpre ressaltar que o Direito Penal, como
ultima ratio
do ordenamento jurídico, não se presta a tutelar meras frustrações negociais ou inadimplementos contratuais desprovidos de fraude antecedente ou concomitante. Contudo, quando o negócio jurídico é utilizado como instrumento de engodo, com a finalidade preordenada de obtenção de vantagem ilícita, há inequívoca transposição da esfera civil para o âmbito penal.

A conduta não se limita a simples descumprimento contratual. O conjunto probatório demonstra que o réu recebeu valor expressivo, manteve as vítimas na expectativa de regularização do negócio e, frustrada a venda, não providenciou a devolução do numerário, evidenciando o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Verifica-se, portanto, a presença simultânea dos três elementos estruturais do tipo penal: (i) meio fraudulento consistente na simulação de viabilidade do negócio; (ii) induzimento e manutenção das vítimas em erro quanto à possibilidade concreta de aquisição do imóvel; e (iii) obtenção de vantagem patrimonial indevida em prejuízo alheio.

A jurisprudência pátria é firme ao diferenciar o ilícito penal do mero inadimplemento civil, especialmente em casos como o presente:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE UM MESMO IMÓVEL PELO APELANTE, CORRETOR, POR TRÊS VEZES. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VÍTIMAS) C/C ARTIGO 171, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL (DOIS CRIMES E DUAS VÍTIMAS). RECURSO DA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DE AFERIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO PREORDENADO. ILÍCITO CIVIL. ENGODO. VANTAGEM PATRIMONIAL. PREJUÍZO ALHEIO. REJEIÇÃO DESSAS TESES DEFENSIVAS. DOLO CONFIGURADO. TIPICIDADE AFERIDA EM RELAÇÃO A TODAS AS VÍTIMAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RESSARCIMENTO ÀS PRIMEIRAS VÍTIMAS APENAS APÓS AJUIZAMENTO DE AÇÃO E EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO À ÚLTIMA VÍTIMA PARCIAL. DESCONHECIMENTO DOS OFENDIDOS SOBRE OS FATOS NO MOMENTO DA COMPRA DO IMÓVEL. NARRATIVA DO APELANTE INCONSISTENTE COM O ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. PENAS BASAIS E MULTA FIXADAS NO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS POR OUTRA DE NATUREZA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. (Apelação Criminal Nº 202200315438 Nº único: 0000957-64.2019.8.25.0001 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Elvira Maria de Almeida Silva - Julgado em 18/10/2022)

(
TJ-SE - APR: 00009576420198250001, Relator: Elvira Maria de Almeida Silva, Data de Julgamento: 18/10/2022, CÂMARA CRIMINAL
) (G.N.).”

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRETORA DE IMÓVEIS. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato (art. 171 do CP), faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros)
. 2. No caso, o conjunto probatório revela que a apelante
agiu com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro
, mediante artifício ou ardil,
a fim de obter, para si, vantagem patrimonial ilícita,
uma vez que, procurada pela vítima por ser corretora de imóveis, induziu-a em erro ao firmar contrato de promessa de compra e venda de imóvel, passando-se como promitente vendedora e
receber da vítima vantagem econômica indevida, sem possuir a autorização
necessária. A apelante se
furtou a devolver o veículo da vítima
entregue como garantia no negócio, bem como
vendeu
o automóvel
à terceira pessoa
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
TJ-DF 07068795720218070007 1697650, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 11/05/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023
) (G.N.).”

A
ratio decidendi
do precedente citado aplica-se integralmente à hipótese vertente, pois igualmente demonstrado o dolo específico antecedente e a indução das vítimas em erro para obtenção de vantagem patrimonial indevida.

Extrai-se dos precedentes acima que, uma vez demonstrado o dolo antecedente de enganar e a retenção indevida do numerário, resta configurado o estelionato, sendo irrelevante a roupagem formal de contrato.

A alegação de tratar-se de matéria exclusivamente civil não encontra respaldo nas provas constantes dos autos.

II.2 – Da alegada insuficiência probatória

No processo penal, a condenação exige prova segura e harmônica, capaz de gerar certeza moral acerca da autoria e materialidade delitivas.

No presente caso, os elementos probatórios são coerentes e convergentes quanto à prática delitiva. Os depoimentos das vítimas, colhidos sob o contraditório judicial, mostram-se firmes, lineares e destituídos de contradições relevantes.

A narrativa apresentada pelas vítimas revela coerência interna e compatibilidade externa com a prova documental acostada aos autos, formando um conjunto probatório harmônico e convergente.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova, como no caso em tela.

Não se verifica qualquer elemento probatório apto a infirmar a versão acusatória ou a instaurar dúvida razoável quanto à existência do dolo fraudulento. Ao contrário, a dinâmica fática demonstrada nos autos evidencia comportamento reiteradamente orientado à obtenção de vantagem ilícita.

O precedente do Tribunal de Justiça do Ceará reforça tal compreensão ao reconhecer que depoimentos firmes e uníssonos, aliados a documentos idôneos, são suficientes para sustentar a condenação por estelionato.

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO (ART. 171, § 2º, I, DO CP). § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARMENTE. 1) PRELIMINAR ALEGANDO DECADÊNCIA POR REPRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA QUE SÓ SE TORNOU NECESSÁRIA NO CURSO DO FEITO, COM O ADVENTO DA LEI 13.964/19. DIREITO EXERCIDO LOGO APÓS A INTIMAÇÃO, NO PRAZO DO ART. 38 DO CPP, APLICÁVEL À MÍNGUA DE REGRA ESPECÍFICA. 2) PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REPRIMENDA FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS. O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA, É INVIÁVEL, SE, ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS ALUDIDOS NO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL, NÃO HOUVE O TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 109, DO CÓDIGO PENAL. 3) NO MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGANDO AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE A ABSOLVIÇÃO SE DÊ COM BASE NA OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO E AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. RÉU ERA SABEDOR, OU PELO MENOS DEVERIA SABER, QUE O IMÓVEL QUE ESTAVA VENDENDO COMO SE FOSSE SEU POSSUÍA UMA PROPRIETÁRIA, NO CASO, A VÍTIMA, ELISABETE SAMPAIO MAGALHÃES XIMENES, CONFORME COMPROVA A CÓPIA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA ACOSTADA ÀS FLS. 5/6 E DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE ARROLAMENTO, CONFORME FLS. 7/10. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO PELO RÉU SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS FIRMES E UNÍSSONOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. CAUSA ESTRANHEZA O CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS (COMPRA E VENDA) DE IMÓVEL, EM QUE CONSTA O SENHOR JORGE LUIZ DA SILVA COMO SENDO O VENDEDOR E O SENHOR MÁRIO SÉRGIO GONZALES DE OLIVEIRA, HAJA VISTA QUE CONSTA O NÚMERO DO CPF DO VENDEDOR JORGE LUIZ DA SILVA (FL. 148 E FL. 155) COM APENAS 8 (OITO) ALGARISMOS, QUANDO TODOS OS CPFS DEVEM TER, OBRIGATORIAMENTE, O TOTAL DE 11 (ONZE) ALGARISMOS, TUDO A INDICAR QUE SE TRATA DE DOCUMENTOS PREPARADOS FRAUDULENTAMENTE PARA APARENTAR QUE AS TRANSAÇÕES SUCESSIVAS DE COMPRA E VENDA ENVOLVENDO O ALUDIDO APARTAMENTO FORAM FEITAS DE FORMA REGULAR. IGUALMENTE, CAUSA ESTRANHEZA O FATO DE CONSTAR NÚMERO DE MATRÍCULA 48.295 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª ZONA DA COMARCA DE FORTALEZA E O RÉU NÃO TER SE RESGUARDADO AO REALIZAR A COMPRA DO APARTAMENTO REQUISITANDO, COMO É DE PRAXE, UMA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL EM QUESTÃO, NÃO PODENDO O RÉU ALEGAR IGNORÂNCIA EM RELAÇÃO A ESTE TRÂMITE LEGAL, HAJA VISTA QUE, SEGUNDO O PRÓPRIO RÉU AFIRMOU EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, CONFORME MÍDIA ACOSTADA À FL. 430, TEM COMO PROFISSÃO SER PROPRIETÁRIO DE UMA BARRACA DE PRAIA E TRABALHA COM TURISMO E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS, E SEGUNDO DISSE A TESTEMUNHA FRANCISCO TOMAZ, O RÉU SE APRESENTAVA PARA A SOCIEDADE EM GERAL COMO SENDO ADVOGADO. INCABÍVEL, TAMBÉM, A TESE DE QUE TERIA OCORRIDO ERRO DE TIPO E AUSÊNCIA DE DOLO DO RÉU, SENDO INFUNDADA ESTA LINHA DE DEFESA.
POR FIM, EM CONCLUSÃO, RESTOU CLARO QUE O RÉU, OBTEVE VANTAGEM ILÍCITA, EM PREJUÍZO ALHEIO, MANTENDO ALGUÉM EM ERRO
, VEZ QUE RECEBEU PELA VENDA DO IMÓVEL QUE NÃO LHE PERTENCIA A QUANTIA DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E UM AUTOMÓVEL MITSUBISHI L200, PLACAS JUG6857 DO CASAL ANTONY E ERLINE, FICANDO O ALUDIDO CASAL, ATÉ OS DIAS ATUAIS, NO PREJUÍZO,
INCORRENDO O RÉU, ASSIM, NO DELITO DE ESTELIONATO
, TIPIFICADO NO ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 4) ANÁLISE DA DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS AO RÉU. ANALISANDO DETIDAMENTE O CAPÍTULO PENALÓGICO DA SENTENÇA, VERIFICO QUE O MAGISTRADO PRIMEVO FIXOU AS PENAS DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA, OBSERVANDO RIGOROSAMENTE O CRITÉRIO TRIFÁSICO, NÃO HAVENDO REPROCHES A SEREM FEITOS. PENAS MANTIDAS SEM ALTERAÇÃO. 5) PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDO. ENTENDE-SE QUE ESTE PEDIDO TENHA SIDO FEITO COM A FINALIDADE DE OBTER A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ENTRETANTO, O PAGAMENTO POR ESTAS DESPESAS É UMA CONSEQUÊNCIA NATURAL DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, CONFORME ART. 804 DO CPP, E EVENTUAL SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM RAZÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO PODERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, CASO SEJA DEMANDADO NESTE SENTIDO. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de nº 0177566-95.2017.8.06.0001, em face de sentença condenatória proferida pelo juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, em que figura como apelante Mário Sérgio Gonzales de Oliveira. ACORDAM os membros integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza/CE, data constante no sistema. VANJA FONTENELE PONTES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA Relator
(TJ-CE - Apelação Criminal: 01775669520178060001 Fortaleza, Relator: BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA, Data de Julgamento: 09/10/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/10/2024
) (G.N.).”

A similitude fática entre o precedente colacionado e a presente demanda reforça a conclusão de que depoimentos firmes e corroborados por prova documental são suficientes para sustentar o édito condenatório.

Inaplicável, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

II.3 – Da dosimetria da pena

No tocante à pena-base, verifica-se que o magistrado fundamentou adequadamente a valoração das circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal

Brasileiro
, fixando-a acima do mínimo legal de forma motivada, não se constatando desproporcionalidade ou arbitrariedade.

Quanto à agravante da reincidência, consta nos autos condenação anterior com trânsito em julgado apta a caracterizá-la.

Não há falar em
bis in idem
quando condenações distintas são utilizadas para valorar, de forma autônoma, maus antecedentes e reincidência, consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DIVERSAS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. IDONEIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação da paciente a 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 17 dias-multa, pela prática de estelionato. 2. A defesa alega bis in idem na dosimetria e requer a redução da pena ao mínimo legal e alteração do regime prisional para o semiaberto.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na dosimetria da pena ao considerar condenações distintas para fins de maus antecedentes e reincidência.4. Também se discute a possibilidade de revisão da dosimetria da pena e alteração do regime prisional. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não foi conhecido, pois foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, o que não é admitido, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. Não se constatou ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que condenações distintas foram utilizadas para justificar os maus antecedentes e a reincidência, conforme jurisprudência do STJ
.
7. A individualização da pena é discricionária e sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verificou no caso
. 8. O regime inicial fechado foi justificado pela reincidência e circunstâncias judiciais negativas, não havendo afronta ao enunciado n. 269/STJ. Precedentes.9. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 879528 SP 2023/0461596-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024
) (G.N.).”

No que concerne à pena de multa, trata-se de sanção cumulativa prevista no próprio tipo penal, sendo obrigatória sua aplicação.

Por fim, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado à pena aplicada e à condição de reincidente do apelante, nos termos do
art. 33, § 2º, do Código Penal

Brasileiro
.

A reincidência, nos termos do
art. 33, §2º, do Código Penal

Brasileiro
, autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DELITO DE ESTELIONATO. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. Na hipótese em que a pena definitiva é inferior a 4 anos, havendo circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação de regime inicial mais gravoso
.
4. Agravo regimental
de fls. 1.088-1.097
desprovido
. Agravo regimental de fls. 1.098-1.107 não conhecido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1961177 DF 2021/0265424-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022
) (G.N.).”

A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça incide diretamente sobre a hipótese em julgamento, legitimando a manutenção do regime inicial fixado pelo Juízo de origem.

Diante desse contexto, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e amparada pelo conjunto probatório constante dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 08/06/2026